Tribunal: TJPA
Processo: 0811397-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811397-17.2023.8.14.0401

APELANTE: RICARDO MIRANDA RAFAEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E USO DE ARMA. OITIVA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE, COESO E SEM CONTRADIÇÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ricardo Miranda Rafael contra sentença que o condenou a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2.º, II, c/c § 2.º-A, I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na desclassificação para o crime de furto, alegando que não houve violência ou grave ameaça para a subtração dos bens das vítimas; ou, a desclassificação para roubo próprio simples pois o acusado não teve participação efetiva do crime.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque os recorrentes subtraíram o bem da vítima mediante violência física, portando arma de fogo, causando temor à vítima que lhe entregou seus pertences;

2.

O vetor circunstâncias do crime foi valorado tendo como fundamentação o concurso de pessoas, utilizada como circunstância judicial desfavorável. Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante como vetorial gravosa na pena-base é admitida pelos Tribunais Superiores;

3.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e no mérito, negado provido para:

Manter a condenação do Recorrente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 155,
art. 157, § 2.º, incisos II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
ApCrim nº 2018.03293545-38,
STJ - HC n. 172.757/RJ, STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF,
TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133,
TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035,
TJ-MG - APR: 10024210246880001,
STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9

Doutrina citada:
Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212, 214;

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0811397-17.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RICARDO MIRANDA RAFAEL

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ LOBATO SOUZA, OAB/PA 31.244

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Ricardo Miranda Rafael,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no
artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 23 de junho de 2023.

Após instrução do feito, foi prolatada sentença condenatória na data de 25 de setembro de 2023.

Em suas
razões recursais
(6/2/2024), requer a desclassificação do delito de roubo para furto simples e/ou desclassificação para roubo simples, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com a redução ao seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(28/2/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (2/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento ao recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que não empregou qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos pelas declarações da vítima, que foi coagida pelo acusado a lhe entregar seu pertence que passo a transcrever:

“
que no dia 23 de março, por volta das 15h, estava na Av. Marques, quando quatro indivíduos, em duas motos, desceram dois, e, armados, roubaram dois cordões de ouro, uma pulseira de ouro e a arma; que posteriormente foram atrás dos indivíduos e, ao dobrar na Travessa do Chaco, observaram que havia dois carros no apoio, sendo um Ford Ka vermelho e um Argo vermelho; as motos pararam e dois indivíduos entraram no Ford Ka vermelho e seguiram; que havia no mínimo oito pessoas envolvidas, podendo ser até dez ou doze, segundo as investigações; que recuperou apenas parte das joias, que foi apreendida com o acusado presente em audiência; que os carros estavam estacionados na Trav. Do Chaco em frente a uma oficina; que verificaram as placas do Ford Ka vermelho e constataram que se tratava de carro roubado, com placa clonada e utilizado em outros crimes; que o carro também estava registrado como carro de aplicativo; que com o acusado foi encontrado uma parte das joias da vítima e outras que não sabe informar a quem pertencem; que o acusado presente em audiência estava dando apoio dentro de um dos carros que estavam estacionados na Trav. Do Chaco; que o carro Ford Ka vermelho possui películas e os vidros estavam fechados; que o acusado foi preso no veículo na posse dos bens subtraídos e confessou em sede policial; que reconheceu a corrente encontrada com o acusado como sua; que o acusado não estava entre os quatro indivíduos envolvidos na abordagem; que não teve acesso à integralidade das investigações.
”

(trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

Destaco que a vítima é policial civil e estava com uma arma de fogo naquele momento, entregando também esta pois, não tinha como iniciar um tiroteio com duas pessoas armadas sem incorrer no grande risco de ser atingido.

O depoimento da vítima é firme e seguro tanto na fase policial quanto na fase judicial, e neste ato, ele demonstra que o ato foi praticado com violência posto que foi abordado pelo recorrente e seu companheiro de crime e, armados tomaram seus pertences. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva da vítima é plenamente válida a lhe ratificar.
Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva junto a autoridade policial. Segundo declarou:

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

II.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a desclassificação para roubo simples haja vista a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seus companheiros, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante era o condutor do veículo.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seus companheiros, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

4. Tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os acusados tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já haviam fugido quando os guardas municipais os encontraram, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)”

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO MAJORADO- CONCURSO DE PESSOAS- EMPREGO DE ARMA BRANCA- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA- INVIABILIDADE- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA- DESCABIMENTO- CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA- COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS - CARÁTER ELEMENTAR E OBJETIVO -PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. - O art. 29, § 1º do CP dispõe que todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, restado comprovado, in casu, que a conduta do apelante foi essencial para a prática do delito devendo responder pelo delito praticado como coautor - O emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela - Mantém-se a majorante do emprego de arma branca eis que devidamente evidenciada referida causa de aumento, restando a prova testemunhal firme e coerente.

(TJ-MG - APR: 10024210246880001 Belo Horizonte, Relator: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, condenando-o pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º -A, inciso I, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo porte de arma de fogo) não pode prosperar.

III.

DOSIMETRIA DA PENA: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, havendo no mínimo mais quatro indivíduos dando o apoio ao crime, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir o sucesso na consumação do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ , a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
[1]
.”

Segundo consta da oitiva da vítima, o recorrente estava em companhia de mais quatro pessoas, que junto consigo praticaram o assalto.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.).

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025